Tribunal: STF
Processo: ARE 1295164
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos: 
    “APELAÇÃO—AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER—TELEFONIA MÓVEL - INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE - IMPACTO AMBIENTAL - LICENCIAMENTO - MEDIDA COMPENSATÓRIA - LEGALIDADE DAS EXIGÊNCIAS DO MUNICÍPIO - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Para a instalação de estação rádio base deverão ser observadas normas estaduais e municipais que visam preservar especialmente o meio ambiente e o patrimônio paisagístico, impondo obrigações que tem por escopo atenuar os impactos negativos causados pelo empreendimento. Não há qualquer ilegalidade na exigência feita pelo Município que condiciona a aprovação do empreendimento à apresentação de Termo de Compromisso pelo interessado, que deverá arcar integralmente com as despesas decorrentes da implantação do empreendimento, bem como das demais exigências indicadas pelo Executivo Municipal” (eDOC 1, p. 396)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 22, IV, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que o Município de Patos de Minas, ao disciplinar a instalação de torres de transmissão, a pretexto de regulamentar o licenciamento e a compensação ambientais, invadiu a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações (eDOC 2, p. 144-150).
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso merece prosperar. 
    O Tribunal de origem consignou que é competência concorrente dos entes federativos (no caso, competência local, por se tratar de Município) legislar sobre matéria ambiental, bem como que é da competência comum de todos os entes adotar medidas para preservar o meio ambiente. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Inicialmente, cumpre consignar que a competência para legislar sobre questões que se relacionam à preservação do meio ambiente é concorrente de todos os entes da Federação (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) 
    (...)
    Destarte, para a construção de "estações transmissoras de sinal, denominadas "Estações de Rádio Base— ERB", constituídas, por uma torre fixada em base de sustentação, antenas de transmissão/recepção de sinais de telefonia celular e container com equipamentos próprios para possibilitar o funcionamento das antenas", deverão ser observadas normas estaduais e municipais que visam preservar especialmente o meio ambiente e o patrimônio paisagístico, impondo obrigações que tem por escopo atenuar os impactos negativos Causados pelo empreendimento. 
    (...)
    Dessa feita, não há qualquer ilegalidade na exigência feita pelo Município de Patos de Minas, que Condiciona a aprovação do empreendimento à apresentação de Termo de Compromisso pelo interessado, que deverá arcar integralmente com as despesas decorrentes da implantação do empreendimento, bem como das demais exigências indicadas pelo Executivo Municipal. Observa-se que a própria empresa ofereceu o pagamento de valores como medida compensatória aos impactos advindos da implantação da antena que, contudo, não foram aceitas pelo Conselho Municipal de Política Urbana por não se mostrarem suficientes para arcar com os custos daquela medida, como se infere do documento de fI. 52 e das atas acostadas às fls. 257164” (eDOC 2, p. 2-4)
    O Tribunal de origem, ao considerar que a matéria debatida nos autos se refere à competência para legislar sobre direito ambiental, decidiu em descompasso com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    Efetivamente, esta Corte reconhece que a regulamentação de questões que se relacionem à instalação de torres de telecomunicações se insere no âmbito da competência privativa da União, na forma do art. 22, IV, do texto constitucional, ainda que, eventualmente, a matéria possa envolver-se indiretamente com outros temas, tais como saúde, direito ambiental, urbanístico ou consumerista.
    No recente julgamento da ADI 3.110, este Tribunal declarou, por unanimidade, a inconstitucionalidade da Lei 10.995/2001 do Estado de São Paulo, que, ao dispor sobre a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular em seu território, invadiu a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. No acórdão, a Corte afasta a possibilidade de Estados ou Municípios, no intento de resguardar a saúde, o meio ambiente ou o interesse local, aportar ulterior estrato normativo que regule a matéria. Confira-se a ementa do acórdão: 
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 10.995/2001 DE SÃO PAULO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. NORMA ESTADUAL EDITADA NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO À SAÚDE. LEI FEDERAL QUE CLARAMENTE REGULAMENTA A MATÉRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA. 1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria (presumption against preemption). 2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente maior. 3. A União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV CRFB), editou a Lei 9.472/1997, que, de forma nítida, atribui à Anatel a definição de limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras. 4. A União, por meio da Lei 11.934, fixou limites proporcionalmente adequados à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Precedente. 5. Dessa forma, a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses (presumption against preemption) foi nitidamente afastada por norma federal expressa (clear statement rule) 6. É inconstitucional a Lei n. 10.995/2001 do Estado de São Paulo, pois, a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de competência privativa da União. 7. Ação direta julgada procedente” (ADI 3110, Rel. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 10.06.2020)
    Seguindo essa orientação, confiram-se os seguintes julgados: 
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI 2.871/2003, DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG. NORMAS PARA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE ONDAS ELETROMAGNÉTICAS. INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. 1. No exame da ADI 3110 (Min. EDSON FACHIN, DJ de 10/6/2020), o Plenário desta CORTE julgou inconstitucional lei local que tratava da instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, exercida por meio das Leis 9.472/1997 e 11.934/2009. 2. No julgamento do ARE 929.378 AgR (Min. LUIZ FUX, DJ de 4/9/2020), a Primeira Turma assentou que “a promoção do adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, e a proteção do patrimônio histórico-cultural local não autorizam os municípios a dispor sobre matérias que a própria Constituição Federal reserva às competências legislativa e material da União”. 3. Agravo Interno e Recurso Extraordinário aos quais se dá provimento, para julgar procedente o pedido inicial.” (RE 817040 AgR-segundo, Rel. ROSA WEBER, Rel. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 17.9.2020) 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DEMOLITÓRIA. INSTALAÇÃO DE ANTENA DE TELEFONIA MÓVEL. LEI 10.995/2001 DO ESTADO DE SÃO PAULO. LEI 224/2002 DO MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. ARTIGOS 21, INCISO XI, E 22, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.902 E 3.110. A PROMOÇÃO DO ADEQUADO ORDENAMENTO TERRITORIAL, MEDIANTE PLANEJAMENTO E CONTROLE DO USO, DO PARCELAMENTO E DA OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO E A PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICOCULTURAL LOCAL, NÃO AUTORIZAM OS MUNICÍPIOS A DISPOR SOBRE MATÉRIAS QUE A PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO FEDERAL RESERVA ÀS COMPETÊNCIAS LEGISLATIVA E MATERIAL DA UNIÃO. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 929738 AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 4.9.2020) 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. 1. O Supremo Tribunal Federal Federal julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.110/SP, declarando a inconstitucionalidade da Lei nº 10.995/2001, do Estado de São Paulo, que estabeleceu condições para a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por adentrar à esfera de competência privativa da União (art. 22, IV, da CF). 2. O acórdão do Tribunal de origem, ao reputar válidas normas locais com restrições de instalação e licenciamento de equipamentos de telefonia celular, divergiu do entendimento firmado pelo plenário deste Supremo Tribunal Federal. 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para prover o recurso extraordinário e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial” (ARE 1257435 AgR-ED, Rel.: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 4.9.2020) 
    Assim, tendo em vista a similaridade entre as matérias suscitadas na ADI 3.110/SP e no presente recurso extraordinário, há de ser seguido o posicionamento desta Corte, adotado, por unanimidade, na referida ação direta de inconstitucionalidade. 
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para cassar o acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (eDOC 1, p. 396) e determinar o retorno do autos à origem para que se realize novo julgamento com a observância das diretrizes firmadas pelo STF.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de fevereiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente